Tribunal: TJSP
Processo: 1000093-39.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
ndo a atividade da outra, com objetivos comuns, restando caracterizada a responsabilidade da instituição financeira. Evidente que a aquisição do veículo só foi efetivada, diante do financiamento bancário realizado. Partes que devem retornar ao status quo ante. Graton que deve devolver ao autor os valores pagos a título de entrada e gastos com o conserto do veículo, bem como à BV Financeira, a importância recebida pelo financiamento. Instituição financeira, por sua vez, que deve restituir à requerente as quantias correspondentes às parcelas do financiamento devidamente quitadas.

Rejeitadas as preliminares, recursos da ré BV Financeira e da autora providos em parte. Desprovida a apelação da corré Graton Automóveis.
(TJSP; Apelação Cível 1000093-39.2019.8.26.0564; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2024; Data de Registro: 18/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório

Relator(a):

Marcos Gozzo

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/07/2024

Data de publicação:

18/07/2024

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo. Sentença que julgou os pedidos procedentes em parte em relação à BV Financeira e Graton Automóveis e improcedente quanto à Gestauto Brasil. Insurgência da autora e das correqueridas BV Financeira e Graton Automóveis. RETITIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. Indeferida. Ausência de comprovação de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo. Sentença que julgou os pedidos procedentes em parte em relação à BV Financeira e Graton Automóveis e improcedente quanto à Gestauto Brasil. Insurgência da autora e das correqueridas BV Financeira e Graton Automóveis. RETITIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. Indeferida. Ausência de comprovação de aprovação da cisão da BV Financeira S.A. com versão da parcela cindida para o Banco Votorantim S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. Configurada. Graton Automóveis que foi a vendedora do veículo. Já a correquerida BV Financeira celebrou contrato de financiamento, coligado ao de compra e venda. Apelantes-requeridas que integram a cadeia de consumo, nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, possuindo legitimidade passiva. DECADÊNCIA. Conforme laudo pericial, os vícios são ocultos. Adquirente que procurou a concessionária, assim que o veículo apresentou problemas. Decurso de prazo de 90 dias não observado. Inteligência do artigo 26, inciso II, § 3o, da Lei no 8.078/90. VÍCIOS OCULTOS. Laudo pericial que imputou às requeridas os problemas apresentados no veículo, concluindo, inclusive, por sua perda total. Rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento que se impõe, diante da demonstração de se tratar de coligação dos Instrumentos, já que as requeridas atuaram em conjunto, como verdadeiras parceiras comerciais, cada uma no seu seguimento, uma complementando a atividade da outra, com objetivos comuns, restando caracterizada a responsabilidade da instituição financeira. Evidente que a aquisição do veículo só foi efetivada, diante do financiamento bancário realizado. Partes que devem retornar ao status quo ante. Graton que deve devolver ao autor os valores pagos a título de entrada e gastos com o conserto do veículo, bem como à BV Financeira, a importância recebida pelo financiamento. Instituição financeira, por sua vez, que deve restituir à requerente as quantias correspondentes às parcelas do financiamento devidamente quitadas.

Rejeitadas as preliminares, recursos da ré BV Financeira e da autora providos em parte. Desprovida a apelação da corré Graton Automóveis.